Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732723-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO INTER SA, BANCO MAXIMA S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por Agnaldo Rodrigues Alves contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A; Banco Santander (Brasil) S/A; Banco BMG S/A; Sabemi Seguradora S/A; Banco Inter S/A e Banco Máxima S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a falta de interesse processual (CPC, arts. 485, I e 330, III – ID no 32498038). 2. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono do Banco Inter S/A, fixados em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, §8o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. Contudo, em processo associado a este (certidão de ID no 32522388) houve a interposição de agravo de instrumento, no qual esta Relatoria revogou a justiça gratuita concedida ao apelante (0736962-77.2021.8.07.0000, 22/11/2021, ID no 30882238): “14. Depreende-se da documentação apresentada pelo agravante que ele é aposentado da PMDF, na condição de soldado primeira classe. Nos meses de junho e julho de 2021, respectivamente, a remuneração bruta recebida foi de R$ 11.151,05 e R$ 8.056,06 (ID no 30867325 e no 30867326). A remuneração média recebida pelo agravante é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 15. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Dispositivo 17. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. [...]”. 5. Em razão disso, intime-se o apelante, Agnaldo Rodrigues Alves, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro